Tribunal: TJSP
Processo: 2057141-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE VISAVA À SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CONTRATO CELEBRADO COM O FIES. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, CPC, A LEGITIMAREM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NO TOCANTE À SUSPENSÃO DAS REFERIDAS COBRANÇAS.

CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE VISAVA À SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CONTRATO CELEBRADO COM O FIES. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, CPC, A LEGITIMAREM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NO TOCANTE À SUSPENSÃO DAS REFERIDAS COBRANÇAS.

CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES CELEBRADO ENTRE A AUTORA E REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO UNIESP. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS A LEGITIMAR O DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA AGRAVANTE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE SEQUER FOI IMPUGNADA PELA RECORRIDA.

MONTANTE DE MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO, NÃO HAVENDO QUE SE CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AGRAVADA, PORQUE O PROPÓSITO NÃO É O CONTEÚDO FINANCEIRO EM SI, MAS A CONDUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.